Tribunal: TJES
Processo: 5001636-74.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001636-74.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO RANGEL PEYROTON
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. DOCUMENTO DE IDENTIDADE E ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO FLAGRANTEMENTE FALSOS. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Recorrente insurge-se contra sentença que reconheceu a ocorrência de fraude na contratação impugnada nos autos, julgando procedentes os pedidos de reparação material e moral, fixando a compensação dos danos extrapatrimoniais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.
3. Conforme adequada fundamentação em sentença, as divergências documentais (cujos elementos permitem aferir falsificação grosseira, com adulteração de informações como cartório de registro de certidão de nascimento) e da assinatura aposta em contrato (em comparação com aquela do documento pessoal do Recorrido) constatadas no caso afastam qualquer dúvida quanto à efetiva ocorrência de fraude na contratação de serviço perante a instituição financeira, que é objetivamente responsável por fortuitos internos relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do C. STJ.
4. Em relação ao arbitramento do quantum indenizatório, compreendo que a mensuração respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração ainda a gravidade da conduta, a extensão do dano, o porte econômico da Recorrente e a condição socioeconômica do Recorrido, de modo que não merece retoque a r. sentença recorrida.
5. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
6. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.